Tribunal: STF
Processo: ARE 1299024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO.JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CARIRA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES AOS ANOS DE 2015 A 2019. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARGUMENTO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 



    HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE DEMONSTRADA. PROCURAÇÃO VÁLIDA. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso conhecido, porque adequado e tempestivo, sendo o preparo dispensado, por se tratar o recorrente da Fazenda Pública, nos termos do art. 1.007, § 1º, do CPC. 



    2. Inicialmente, destaca-se que a regra é de que o recurso inominado possua apenas o efeito devolutivo. Entretanto, excepcionalmente, mediante demonstração de possibilidade de dano irreparável, poderá o magistrado deferir tal efeito ao recurso. O art. 43 da Lei nº 9.099/95 dispõe que: ‘O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte’. Já o artigo 995, parágrafo único, CPC, dispõe que: ‘A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso’. Ocorre que, no caso em tela, não se mostra evidente o preenchimento dos requisitos citados, tais como a demonstração do dano irreparável para a parte, a ensejar a concessão do efeito vindicado. Nego, portanto, a concessão do efeito postulado. 



    3. No mais, em relação à preliminar arguida pelo ente público recorrido, qual seja, prescrição, de acordo com o art. 1º do Decreto-lei nº 20910/32, prescrevem em 5 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, não restando comprovada nos autos a hipótese de suspensão prevista no art. 4º do aludido decreto. Com efeito, uma vez que presente demanda foi distribuída em 11/01/2019, restam prescritos os valores anteriores a 11/01/2014. Por sua vez, haja vista que a demanda objetiva a percepção de diferenças salariais a partir do ano de 2015, conclui-se que as verbas salariais cobradas não se encontram abarcadas pela prescrição. 



    4. No que se refere à questão meritória, esclarece-se que a alegação de impossibilidade financeira do município não constitui justificativa plausível para a recusa ao cumprimento da obrigação legal, haja vista que o ente possui a alternativa prevista no art. 169, § 3º, da CF para redução de suas despesas, além do que o art. 4º da Lei nº 11.738/2008 estabelece o dever da União de complementar o valor do piso caso o ente federativo não tenha disponibilidade orçamentária. 



    5. No mais, examinando as fichas financeiras relativas aos anos de 2015 e 2016 e avistáveis às fls. 88/90 do processo de origem, afere-se que o ente público reclamado não implementou o piso nacional nos moldes estabelecidos pela Lei nº 11.738/2008, uma vez que a parte reclamante percebeu vencimento-base no valor de R$ 1.496,54 durante tal período, quando deveria perceber, no mínimo, R$ 1.917,18 e R$ 2.135,65, relativos aos anos de 2015 e 2016, respectivamente, caso pertencesse ao nível médio (I) com jornada de 40 horas semanais (200 horas mensais), classe A.



    6. Outrossim, em que pese ter a parte recorrente/reclamada alegar que a parte autora não demonstrou sua condição de hipossuficiente, ao analisar as fichas financeiras, os contra-cheques e as declarações de imposto de renda colacionados ao processo de origem (fls. 79/96), constata-se que a situação de hipossuficiência financeira de tal parte resta devidamente demonstrada. 



    7. Ademais, a alegação de vício formal procuração de fls. 100 do processo, por não ter especificado o objeto da ação, não subsiste, uma vez que tal instrumento concede poderes ao causídico, ‘especialmente para representar na AÇÃO DE COBRANÇA (Piso salarial desde outubro/2013) em face do MUNICÍPIO DE CARIRA (SE)’. Dessa forma, resta evidente a finalidade do instrumento procuratório. 



    8. Em relação ao prequestionamento da matéria, por entender ter havido violação ao disposto nos incisos II e LV, do art. 5º, da CF, entendo que os supracitados dispositivos não foram violados, uma vez que a parte autora colacionou a legislação aplicável ao caso, consoante se afere às fls. 07/78 do processo de origem, bem como trouxe documentação demonstrando que o ente público não implementou o piso nacional nos moldes estabelecidos pela Lei nº 11.738/2008. 



    9. Por fim, no que se refere à alegação de repercussão geral da matéria, salienta-se que a alegação de injusto decréscimo ao erário municipal não constitui justificativa plausível para a recusa ao cumprimento da obrigação legal, haja vista que o ente possui a alternativa prevista no art. 169, § 3º, da CF para redução de suas despesas, além do que o art. 4º da Lei nº 11.738/2008 estabelece o dever da União de complementar o valor do piso caso o ente federativo não tenha disponibilidade orçamentária, não merecendo qualquer retoque a decisão combatida. Cito julgado recente deste Colegiado para embasar meus fundamentos: ‘ RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL EM 2014 E 2015. REAJUSTE ANUNCIADO PELO MEC NOS PERCENTUAIS DE 8,32% E 13,01% RESPECTIVAMENTE. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DE LAGARTO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado nº 201801001188 nº único0001187-79.2018.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Camila da Costa Pedrosa Ferreira - Julgado em 29/01/2019)’. 



    10. Recurso inominado deve ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença combatida em todos os seus termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei n.º 12.153/2009. 



    11. Sem condenação em custas processuais. Por sua vez, condeno o ente público recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC. 



    12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente